Tribunal: TJDFT
Processo: 0727784-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. URGÊNCIA APENAS PRESENTE EM PARTE DA MATÉRIA DEVOLVIDA. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. ALEGADA COAÇÃO DURANTE O CASAMENTO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que indeferiu o processamento de pedido indenizatório por suposta violência patrimonial formulado em reconvenção, bem como reconheceu, liminarmente, a decadência dos pedidos de anulação do pacto antenupcial e do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao indeferimento do pedido reconvencional de indenização por violência patrimonial; (ii) estabelecer se é válida a decisão que, sem a devida instrução probatória, reconhece liminarmente a decadência dos pedidos de anulação do pacto antenupcial e do casamento, fundados em alegada coação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto ao indeferimento do pedido reconvencional de indenização por violência patrimonial, por ausência de urgência e de risco à instrução, além da insuficiência da exposição dos fundamentos do pedido, que poderá ser renovado por ação autônoma sem prejuízo processual.
4. O reconhecimento liminar da decadência dos pedidos de anulação do pacto antenupcial e do casamento, sem a prévia delimitação dos pontos controvertidos e sem viabilizar produção probatória, configura violação ao devido processo legal.
5. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, conforme Resolução CNJ no 492/2023, impõe abordagem probatória sensível ao contexto de vulnerabilidade alegado, especialmente em se tratando de possível violência psicológica e coação no âmbito conjugal.
6. A controvérsia sobre eventual cumulação sucessiva entre os pedidos de anulação do pacto antenupcial e do casamento – ou questionamento de inobservância ao princípio da adstrição -, não deve ser resolvida indiretamente pelo Tribunal, mas em sede de apelação cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Agravo interno Prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A análise do prazo decadencial para anulação de pacto antenupcial e de casamento por alegada coação exige mínima instrução probatória e elucidação sobre os fatos que supostamente a ensejaram, sua respectiva duração e os efeitos da coação.
2. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero impõe abordagem sensível à prova e aos contextos de vulnerabilidade feminina no âmbito do direito de família.